Tribunal: TJDFT
Processo: 0754438-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DO VÍCIOS CONSTRUTIVOS. GARANTIA LEGAL. INDENIZAÇÃO. PRAZO DECENAL. PRAZO DECADENCIAL AFASTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Além de inexistir no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento contra decisões de saneamento e organização do processo, cuida-se de matéria que não enseja qualquer urgência (ilegitimidade ad causam e impugnação ao valor da causa), podendo ser analisada posteriormente em eventual recurso de Apelação, caso seja verificado prejuízo à parte.
2. A responsabilidade das empreiteiras/construtoras diante de obras de considerável extensão não se encerra com o fim da obrigação de resultado, subsistindo pelo prazo de cinco anos quanto aos vícios de solidez e segurança, nos termos do art. 618 do Código Civil. 2.1. Uma vez constatado vício construtivo dentro do período de garantia, o dono da obra terá o prazo de cento e oitenta dias seguintes para propor ação contra o empreiteiro, conforme parágrafo único do art. 618 do Código Civil. Contudo, esse prazo diz respeito unicamente à garantia prevista no caput, sem prejuízo de poder o dono da obra, com base no mau cumprimento do contrato de empreitada, demandar perdas e danos, aplicando-se, nesse caso, o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil.
3. O reconhecimento extrajudicial dos defeitos construtivos pelos responsáveis e o início dos reparos por mera liberalidade influem diretamente na análise de eventual prazo decadencial, mormente quando ainda pendente a realização de perícia judicial a fim de elucidar os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.